Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721435-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da redistribuição dos autos para o Juizado Especial Criminal de Taguatinga-DF. Pugna pela declinação de competência para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. É o relato do necessário. O presente recurso de agravo de instrumento não comporta conhecimento, haja vista a ausência de cabimento. Saliente-se que o instrumento de impugnação de decisões judiciais deve estar expressamente previsto em Lei e que, no Processo Penal, não existe a previsão de interposição de agravo de instrumento, o que ocorre no Processo Civil. Ademais, o art. 92 da Lei 9.099/95 dispõe que no âmbito dos juizados especiais criminais"aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei." Neste aspecto, há de se considerar que a interposição do presente agravo de instrumento criminal caracteriza erro grosseiro, o que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, impede o conhecimento do recurso inadequado. Da mesma forma, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a sua inadequação, inexistindo possibilidade de se admitir a pretensão recursal através de agravo de instrumento. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator